Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-65.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023.
Órgão julgador: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600772-65.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600772-
65.2024.6.16.0050 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Leandro Andrade Preto referentes às Eleições Municipais de
2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17, §9º, do
mesmo diploma normativo, à devolução de recursos oriundos do FEFC irregularmente gastos, no
montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro Nacional..(Prestação de Contas Eleitorais de
Leandro Andrade Preto, candidato a vereador pelo Solidariedade - SDD de Araucária - PR, julgadas
desaprovas em razão de verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários
contábeis no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios,
consoante declaração (ID 127871229) e recibo por ele juntado no ID 127871231. Todavia, os
recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de campanha,
descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.Quanto aos serviços advocatícios, o
candidato esclareceu que foram arcados pela candidata ao cargo de Vice-Prefeita da chapa
majoritária, Tatiana Assuiti, apresentando o correspondente contrato, firmado entre ELEIÇÃO 2024
TATIANA ASSUITI VICE-PREFEIRO e o escritório Rocha & Tomasoni Advogados Associados pelo
preço global de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo por objeto a "atuação na defesa dos
interesses de sua candidatura, bem como das candidatas e dos candidatos à vereança do
Solidariedade, conforme lista ao final, nos autos de registro de candidatura, representações e
demais ações eleitorais e prestação de contas perante a(s) Zona(s) Eleitoral(is) de Araucária,
podendo haver substabelecimento para outros profissionais, sem que tal substabelecimento
implique em qualquer responsabilidade financeira do Contratante para com os substabelecidos,
cabendo à Contratada efetuar o pagamento destes, se houver necessidade".De acordo com o rol
indicado ao final do instrumento, os candidatos ao cargo de Vereador do Solidariedade de
Araucária foram: Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak Carpio, Valdemir Santana Pinto,
Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego Pereira Oliveira, Luis Gustavo Branco,
Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra Mara Aparecida do Prado,
Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva e Eduardo Henrique Moraes
Coutinho. Verifica-se, outrossim, que a despesa com honorários advocatícios foi paga com
recursos do FEFC, repassados à candidatura feminina, portanto, em regra é vedado o repasse de
recursos oriundos do FEFC destinados ao custeio de candidaturas femininas para campanhas de
candidaturas masculinas). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
LEANDRO ANDRADE PRETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO ANDRADE PRETO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478294
28/04/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44478294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.733

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600772-
65.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEANDRO ANDRADE PRETO VEREADOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em razão de
omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de campanha dos
recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade, bem
como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas
femininas para o pagamento de honorários advocatícios do Recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral prevê que os recursos financeiros devem necessariamente

Num. 44478294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
transitar pela conta bancária de campanha do prestador.
4. As despesas com serviços de contabilidade, ainda que excluídas do limite de
gastos eleitorais, quando pagas com recursos financeiros do candidato, devem
necessariamente transitar por uma das contas de campanha do prestador e
submeter-se a registro na prestação de contas.
5. A falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, é considerada
irregularidade grave, uma vez que a prática compromete a integridade e a
transparência das contas, impossibilitando a verificação dos valores
correspondentes e resultando na desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis,
ainda que não sujeitas ao teto de gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser
devidamente registradas na prestação de contas. 2. O pagamento direto de tais
despesas pelo candidato, sem o devido trânsito pela conta bancária de campanha,
configura irregularidade grave que compromete a transparência e a fiscalização dos
recursos eleitorais. 3. A omissão no registro de gastos eleitorais justifica a
desaprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§
3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024; TRE-PR, PC nº 060018869, Rel.
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ, 27/10/2021; TRE-MS, RE nº
060034488, Rel. Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Rel. designado Des. Vitor
Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44478294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitora manejado por Leandro Andrade Preto contra sentença do Juízo da
50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Solidariedade - SDD, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados para
campanhas femininas - Vice-Prefeita de Araucária - para o pagamento de honorários advocatícios
do Recorrente (id. 44344542, integrado pelo id. 44344552).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de Origem
por entender que o caso dos autos se amolda ao art. 35, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, pois,
segundo defende, isso permitiria o uso de recursos próprios sem o uso da conta de campanha
"Outros Recursos". Na mesma linha, se os honorários de contador podem ser pagos por terceiro,
também podem ser pagos com recursos próprios sem necessidade de ingressar na contabilidade
da campanha.
Em segundo aspecto, pugnam pela retificação do valor dos honorários advocatícios para R$
500,00 (quinhentos reais) e não o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que constou na sentença,
afetando o valor a ser restituído ao Erário.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovação das contas
(id. 44344557).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, fazendo anotar que "o art. 14, da Res. TSE nº 23.607/2019 prevê que o uso de
recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido político ou da candidata ou do candidato" (id. 44374250, p. 6).
É o relatório.

VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior, e
informo que o acompanho quanto ao item “II.II.II.” do voto de sua autoria.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários contábeis,
pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de campanha
do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas - item
“II.II.I.” do voto.
Em que pese o e. Relator tenha negado provimento ao recurso eleitoral interposto, para o
fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral, que julgou as contas

Num. 44478294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
desaprovadas, afastou a irregularidade descrita no item “II.II.I.”.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento
neste ponto, pelas razões que passo a expor.
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente na ausência de
circulação do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas contas bancárias
do candidato, no valor de R$ 1.200,00, bem como recebimento de doação de serviços
advocatícios pagos com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, no valor
individualizado de R$ 3.000,00, que configuraram irregularidades graves, porquanto
representaram 18,78% dos recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 22.356,40).
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34
da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito
pelo candidato, com recursos próprios, sem necessidade de que tais recursos passem
pela conta de campanha. Ademais, conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada
resolução afirmado que o pagamento da referida despesa realizado por terceiro não
compreende doação eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não
necessita que tal valor transite por sua conta de campanha.
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido
político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) .

Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da referida
resolução estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários

Num. 44478294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do
candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
5º).

A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente
transitar pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14,
da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político
ou da candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de
honorários de contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram pagas
com recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das
contas de campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas, ainda
que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros Regionais.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADOR.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO POR
TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Claudemir Silva Constantino contra
decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/SE por intermédio do qual foram
desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de vereador no pleito
de 2020.

Num. 44478294 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador, bem como
em razão de irregularidades referentes a materiais publicitários.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável
diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice da
Súmula nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não
estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as
despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois,
naquele caso, foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as
despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas
diretamente pela advogada em favor do candidato e sem reembolso, situação que
dispensa o registro na prestação de contas porque não configura gasto eleitoral nem
doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas
na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses recursais que são,
agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº
24 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034903, Acórdão, Relator(a)
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA DO
LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. PAGAMENTO
REALIZADO POR PESSOA FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. ART. 25, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.IRREGULARIDADE
NOS GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESA COMPROVADA.PAGAMENTO DE
TAXAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
1. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas
gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha", tal liberalidade

Num. 44478294 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
não dispensa a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em
campanha pela conta bancária.
2. Não é obrigatório o registro das despesas relativas aos honorários advocatícios
custeadas por pessoa física na prestação de contas, porquanto não constitui doação de
serviço estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.
3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº 23.607/2019 "a comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço."
4. Na espécie, as despesas realizadas com recursos do FEFC foram devidamente
comprovadas por meio de documento idôneo e não comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
5. As tarifas bancárias referem-se a serviços prestados pela instituição financeira, não se
enquadrando nas exceções de custeio com recursos do FEFC.
6. Houve o recolhimento do valor referente ao pagamento de taxas com recursos do FEFC,
restando afastada a irregularidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Multa
afastada.
(TRE- PR PRESTACAO DE CONTAS nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios
e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal
cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das
contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se

Num. 44478294 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com
serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e
devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas, sendo vedado o
pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de campanha.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos
eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme
precedentes recentes.
A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação
de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados,
caracterizando irregularidade grave.
O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos
recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma
de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente
registradas na prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite
de gastos.
O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência
e a fiscalização dos recursos eleitorais.
A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na
campanha.
Dispositivos relevantes citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e
53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos
Tavares, julgado em 05.08.2024; TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
julgado em 09.04.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares,
julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO

Num. 44478294 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025).

Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda que
utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada irregularidade grave,
uma vez que a prática compromete a integridade e a transparência das contas,
impossibilitando a verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação
das contas.
Nessa perspectiva, a melhor solução, no meu entender, é a manutenção da irregularidade
descrita no item “II.II.I.”, que deve ser somada àquela constante do item “II.II.II.”, para
manter integralmente a sentença que desaprovou as contas, uma vez que as
inconsistências (R$ 1.200,00 + R$ 3.000,00), representam aproximadamente 18% dos
recursos utilizados na campanha (R$ 22.356,40).
No voto do relator, o resultado proposto no voto é de negar provimento ao recurso, porém,
pedindo vênia novamente, cuida-se de parcial provimento na medida em que alterou parte
da sentença, acolhendo uma das teses do recorrente, embora isso não tenha implicado
na desaprovação das contas.
Diante disso, voto pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento integral
do recurso.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
de origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz Membro

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso eleitora manejado por Leandro Andrade Preto contra sentença do Juízo da
50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Solidariedade - SDD, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados para
campanhas femininas - Vice-Prefeita de Araucária - para o pagamento de honorários advocatícios
do Recorrente (id. 44344542, integrado pelo id. 44344552).

Num. 44478294 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44344555), sendo o recurso eleitoral protocolado em 16/12/2024 (id. 44344557), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão recursal orbita a duas irregularidades, analisadas separadamente:

II.II.I. Pagamento de honorários contábeis com recursos do candidato que não tramitaram pela
conta de campanha:
No caso concreto, a r. sentença reconhece irregularidade nas contas, referentes à omissão de
despesa e ao pagamento de honorários de contador com recursos próprios que não tramitaram
pelas contas de campanha, e o recurso eleitoral se debruça sobre esta irregularidade e defende
que deve ser superada pela aplicação do art. 35, § 4º, c/c § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:
9.Consoante apontado no Parecer Técnico Conclusivo, contudo, restou evidenciado que o
pagamento da despesa com profissional contador não circulou pelas contas bancárias de
campanha do candidato.
10.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme

Num. 44478294 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais.
11.Uma vez que tais despesas se constituem em gastos eleitorais, o seu pagamento deve
necessariamente passar pelas contas específicas de campanha, sob pena de desaprovação das
contas, nos termos do artigo 14 da mesma Resolução.
12.In verbis:

Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
§1º - Se comprovado o abuso do poder econômico por candidata ou candidato, será
cancelado o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido
outorgado (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
§2º - O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(...)
Art.35 - São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº9.504/1997, art.26):
(...)
§3º - As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas
em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso
das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas
do limite de gastos de campanha (Lei nº9.504/1997, art.26, §4º).
(...)
[...]
14.No caso, verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários contábeis no
importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios, consoante
declaração (ID 127871229) e recibo por ele juntado no ID 127871231. Todavia, os recursos
correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de campanha,
descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.

Num. 44478294 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
A r. sentença de Origem deve ser reformada.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Uma vez que foi o próprio candidato, na condição de pessoa física, quem procedeu à contratação
do contador, com recursos próprios, aplica-se ao caso o transcrito § 1º, de modo que sequer se
pode considerar que essa contratação é uma doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Logo, por não se tratar de uma doação, de igual forma não é necessário que os recursos
tramitem pelas contas bancárias atreladas ao candidato, bastando a informação simples na
prestação de contas respectiva.

Num. 44478294 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
A partir do momento que o destino dos recurso próprios utilizados para a contratação de serviços
contábeis ou advocatícios não se considera doação estimada em dinheiro, a hipótese fática não
atrai a obrigação contida nas normas dos arts. 8º e 9º, da mesma Resolução:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

Da mesma forma não é possível afirmar a incidência do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, já que o reconhecimento de que o uso desses recursos privados sequer é entendido como
doação estimada para campanha não haveria sentido em se exigir a inserção desses valores no
teto de doação:

Art. 27. [...]
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Daí a desnecessidade de trâmite dos recursos próprios pela conta de campanha "Outros
Recursos", restando acolhida a interpretação feita pelo Recorrente do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Afastada a irregularidade, dá-se provimento ao recurso eleitoral quanto a este tópico.
Ressalta-se que não houve determinação de recolhimento quanto a este tópico.

II.II.II. Recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do FEFC destinados

Num. 44478294 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
à candidatura feminina:
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu
emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida
dos recursos que houver utilizado.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política
mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin - relator no
julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n° 13.165/2015, o

Num. 44478294 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às campanhas
femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas listas das
agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base constitucional o
direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o objetivo de se
construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput da CF) e a
autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o direito à
igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou que "a
autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres".
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da e. Min. Rosa
Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que "a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de
subrepresentação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)".
Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação do TSE sobre
a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos de gêneros
diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo investimento
mínimo na promoção das candidaturas femininas:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. VERBAS DO FEFC
DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE CANDIDATURA FEMININA. DOAÇÃO PARA
CAMPANHA
DE
CANDIDATO.
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA
NÃO
COMPROVADO.
DESVIRTUAMENTO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
MA-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO. VALORES DOADOS EQUIVALENTES A 25% DO TOTAL DE
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PELA CANDIDATA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
RELEVÂNCIA JURÍDICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. A finalidade da Representação proposta com base no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 é a
apuração de condutas dissonantes das normas que disciplinam a arrecadação e os gastos de
recursos, de modo que o desvirtuamento na aplicação de recursos públicos com destinação
específica, ainda que oriundos de origem lícita - FEFC -, enquadra-se na modalidade de ilícito
eleitoral descrito no referido dispositivo legal. Precedentes.

Num. 44478294 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
2. Esta Corte Superior firmou entendimento, para as Eleições 2018, no sentido de que os
recursos do FEFC destinados especificamente ao financiamento de candidaturas femininas que
forem repassados a candidatos do sexo masculino não serão considerados ilícitos, desde que
haja comprovação do benefício à campanha da candidata doadora.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aferição da gravidade da conduta reputada
ilegal pode ser demonstrada pela relevância jurídica da irregularidade, bem como pela
ilegalidade qualificada, evidenciada pela má-fé do candidato. Precedentes.
4. Em razão da necessária proporcionalidade na aplicação de sanção mais gravosa, a cassação
do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei das Eleições, reclama a gravidade do
ato ilícito, ante o contexto da campanha do candidato, e a lesão aos bens jurídicos protegidos
pela norma, quais sejam, a igualdade política, a lisura na competição e a transparência das
campanhas eleitorais.
5. Agravo e recurso especial providos.
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060000449, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).
No mesmo sentido se colhem os seguintes julgados desta Corte Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. USO INDEVIDO DE
RECURSOS DESTINADOS A CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA DE PROVA DE
BENEFÍCIO DIRETO À CANDIDATA DOADORA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
REPROVADAS. RECURSO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato Celso Paiva Grilo nas
eleições de 2024, devido ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
que deveriam ser destinados exclusivamente a candidaturas femininas, sem comprovação de que houve
benefício direto à candidata doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em análise: (i) se o uso compartilhado de recursos do FEFC com candidato masculino
pode ser permitido e (ii) se foi comprovado o benefício direto e exclusivo para a candidatura feminina,
como exige a norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O uso de recursos públicos na campanha exige transparência e respeito às regras para evitar fraudes e
garantir igualdade na disputa eleitoral.
4 - A norma permite que despesas sejam compartilhadas entre candidatos de gêneros diferentes apenas
quando comprovado que o gasto traz um benefício direto à candidatura feminina.
5 - No caso, não foi apresentada nenhuma prova de que as despesas com serviços advocatícios e contábeis,
no valor de R$ 1.350,00, beneficiaram diretamente a candidatura feminina.

Num. 44478294 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
6 - Sem essa comprovação, a utilização desses recursos é considerada irregular, caracterizando desvio de
finalidade e exigindo a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
7 - A alegação de uso conjunto dos serviços de campanha não foi suficiente para afastar a irregularidade
apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O uso de recursos do FEFC para candidaturas femininas em campanhas de candidatos homens só é
permitido se houver prova clara de que o gasto beneficia diretamente a candidata mulher.
2 - A falta de comprovação desse benefício direto torna o uso dos recursos irregular e leva à desaprovação
das contas, com a devolução dos valores ao erário.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º; Lei nº 13.487/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes no voto.
(RECURSO ELEITORAL nº060075180, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
11/02/2025).

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO
À DOADORA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §6º E §7º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador do município de
Lobato, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade do recebimento, pelo candidato do gênero masculino, de
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de
candidaturas femininas, sem comprovação de benefício à campanha da doadora.
1.3 O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que a irregularidade não
representa montante significativo em valor absoluto, constituindo percentual reduzido em relação ao total
de recursos movimentados na campanha, bem como pelo fato da impropriedade ter sido sanada pela
doadora, mediante a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,

Num. 44478294 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha da doadora, bem como a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a
irregularidade atinge 100% das despesas de campanha e supera o valor de R$ 1.064,10 (ID 44255753).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é regular o recebimento de doação estimável por candidato
do gênero masculino, custeada com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, relativa a
serviços advocatícios e a materiais gráficos; ii) verificar se a devolução do valor ao Tesouro Nacional, pela
doadora, antes da sentença, afasta a irregularidade reconhecida; e iii) verificar a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto para aprovação das
contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do FEFC destinados às candidaturas
femininas devem ser aplicados exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns com benefício
comprovado à doadora.
3.2 O prestador recebeu doação estimável custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC destinados ao custeio de campanhas femininas, no valor R$ 1.081,50, relativa ao
pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos, sem demonstrar que tais despesas beneficiaram
a candidatura da doadora, o que configura o desvio de finalidade do recurso auferido.
3.3 Em que pese a doadora tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a irregularidade foi
efetivamente cometida pelo prestador, não havendo, portanto, como afastá-la, sendo possível somente
deixar de aplicar a penalidade de devolução do valor ao Erário, como o fez o juízo de primeiro grau.
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em análise, eis
que a doação irregular perfaz o valor de R$ 1.081,50, que corresponde a 100% da movimentação de
recursos de campanha do candidato e supera o montante de mil Ufirs - R$ 1.064,10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que julgou as contas
eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC destinados às candidaturas femininas para candidatos do gênero masculino, sem comprovação de
benefício direto à doadora, configura irregularidade insanável, sendo inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o percentual comprometido ultrapassa os limites
estabelecidos pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator: Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: 09/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060060976, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Num. 44478294 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA MASCULINA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024, apresentada por candidatos
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como
desaprovadas pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas masculinas, em desconformidade com o art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis contratados beneficiaram
diretamente a candidatura feminina e configuravam despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas
foram utilizados em conformidade com os requisitos legais de comprovação de benefício direto ou indireto
à candidata feminina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do FEFC destinados a
campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas, admitindo-se despesas comuns
apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e contábeis contratados favoreceram
candidaturas masculinas, configurando desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de
benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
8. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
em benefício de candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto ou indireto à
campanha feminina, configura irregularidade, ensejando a desaprovação das contas e a

Num. 44478294 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
devolução dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
25/05/2022.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE,
17/03/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
24/01/2025).
Na espécie, o prestador das contas recebeu transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha destinados para a candidata Tatiana Assuiti, candidata a Vice-
Prefeita do Município de Araucária/PR.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios - não é possível extrair da transferência a
candidato masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui entendidas como maior exposição
eleitoral e melhoria nas condições de angariar votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático suficiente para dar
substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
importando em irregularidade na prestação de contas.
Em relação ao valor da doação estimada em dinheiro, não é possível acolher a tese recursal de
que seu valor é de R$ 500,00 (quinhentos reais) porque candidatos de outros partidos fizeram
contratação do mesmo profissional por esse valor.
Isso porque o contrato firmado entre a doadora dos serviços e o advogado (id. 44344521) traz
valor global e deixa de individualizar o serviço para cada beneficiário, restando acertada a
decisão de Origem em fazer a divisão de forma igualitária entre todos os beneficiários, apurando
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do ora Recorrente.
Contratos distintos podem receber valores distintos, não sendo possível ignorar o instrumento
contratual de id. 44344521.
Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da cota de gênero,
em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica configurado o
desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja vista
consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a
igualdade de gênero na política.
Assim, rejeita-se a segunda tese recursal, mantendo-se, por consequência, hígida a r. sentença
de Origem.

Num. 44478294 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
Por fim, embora não haja pedido expresso nos autos, anote-se a impossibilidade de superação da
irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que as
irregularidades somam R$ 3.000,00 (três mil reais) e afetam 13,41% das contas de campanha
(R$ 22.356,40, id. 44344530, p. 1), aplicando-se ao caso o entendimento do TSE sobre os limites
para aplicação dos ditos princípios (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Dessa forma, embora mantida a desaprovação com a determinação de recolhimento em razão do
pagamento de valores do FEFC destinados à candidatura feminina, é o caso de se dar parcial
provimento ao recurso, já que acolhida a primeira tese recursal, afastando-se a irregularidade
quanto ao pagamento dos honorários do contador.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
LEANDRO ANDRADE PRETO, mantendo-se, entretanto a desaprovação das contas e o
recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600772-
65.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ- RECORRENTES: ELEICAO 2024 LEANDRO ANDRADE PRETO VEREADOR,
LEANDRO ANDRADE PRETO - Advogados dos RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª
ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.

Num. 44478294 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/04/2025 14:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042814064397100000043421361
Número do documento: 25042814064397100000043421361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:21:22
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025